Tribunal: TJBA
Processo: 8011652-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011652-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DILSON DE ARAUJO ANDRADE Advogado(s): FERNANDA ALVES PORTO SANTOS, MILENA CALMON DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. EDITAL SAEB 03/2022. CANDIDADO NÃO POSSUÍA O DIPLOMA NA DATA FINAL DA POSSE, EM RAZÃO DA NÃO CONCLUSÃO DO CURSO. DIPLOMA EMITIDO MESES APÓS O PRAZO FINAL PARA POSSE. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA NA POSSE. SÚMULA 266 DO STJ. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Física, que não apresentou o diploma de licenciatura no prazo da posse, em razão de pendências com a instituição de ensino. O Impetrante obteve o diploma meses após o prazo final e requer a garantia de sua vaga, alegando razoabilidade e fato superveniente. A liminar foi indeferida e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da segurança. II. Questão em discussão 2. Verificar se há direito líquido e certo do Impetrante à posse em cargo público, mesmo sem apresentar o diploma de conclusão de curso superior no prazo estabelecido no edital, e se a posterior obtenção do documento é capaz de sanar o descumprimento do requisito. III. Razões de decidir 3. O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, que obriga a Administração e os candidatos ao cumprimento de suas regras, em observância aos princípios da legalidade e isonomia, previstos no art. 37 da Constituição Federal. 4. A exigência de apresentação do diploma de escolaridade no ato da posse é requisito legal para a investidura em cargo público, conforme entendimento consolidado na Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça. 5. No caso, o Impetrante não possuía o diploma exigido ao término do prazo para a posse, em razão da não conclusão do curso, vindo a obtê-lo somente meses depois. A não apresentação da documentação completa no momento oportuno configura descumprimento de regra editalícia. 6. As dificuldades enfrentadas pelo candidato para a conclusão do curso superior, ainda que por motivos alheios à sua vontade, como greves ou questões administrativas da instituição de ensino, não podem ser imputadas à Administração Pública do concurso, sob pena de violação da isonomia entre os candidatos e da segurança jurídica do certame. 7. A atuação da Administração, ao seguir estritamente as regras do edital, não configura ato ilegal ou abusivo que justifique a concessão da segurança, inexistindo direito líquido e certo a ser protegido. IV. Dispositivo 8. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: Súmula 266 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8011652-86.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante DILSON DE ARAUJO ANDRADE e Impetrados SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, representados pelo ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA